Tribunal: STF
Processo: AO 170
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-08
Data de publicação: 1996-02-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR.
DEPUTADOS  e MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS: REMUNERAÇÃO. LIMITE DA
EC nº 1/92: SETENTA  E CINCO POR CENTO DA REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS
FEDERAIS. PRELIMINAR DE  ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" SUSCITADA
PELOS MAGISTRADOS: IMPROCEDÊNCIA.  LEGISLATURA: C.F., art. 44,
parág. único.
          I. - Legitimidade passiva "ad causam" dos magistrados
goianos:  Lei nº 4.717/65, art. 6º.
          II. - Aplicabilidade, aos Desembargadores, em razão do
princípio  da equivalência (C.F., art. 37, XI), do limite de
remuneração inscrito na EC  nº 1/92.
          III. - Inaplicabilidade, na legislatura em que foi
promulgada a EC nº 1/92, do limite de remuneração nela inscrito,
dado que a EC 1/92 estabelece que a remuneração dos Deputados
Estaduais será fixada, em cada legislatura, para a subseqüente, em,
no máximo, setenta e cinco por cento da remuneração dos Deputados
Federais. Promulgada a EC nº 1/92 no curso da legislatura, certo que
cada legislatura tem a duração de quatro anos (C.F., art. 44, parág.
único), a regra nela inscrita terá vigência na legislatura iniciada
em 1995.
          IV. - O autor, vencido, fica isento de custas e do ônus da
sucumbência (C.F., art. 5º, LXXIII).
          V. - Ação popular julgada improcedente.